Tribunal: TJBA
Processo: 8011059-42.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011059-42.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ANTONIO VILARES RAMOS LANDULFO e outros

Advogado(s): MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

APELADO: ROBSON ALEXANDRO ARLEO BARBOSA AMORIM

Advogado(s):SUELI SILVA ARLEO AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. ALIENAÇÃO DE TERRENO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Abatimento Proporcional de Preço, condenando os réus ao pagamento de valores referentes à diferença de metragem de terreno, além de indenização por despesas com levantamento topográfico e emissão de ART. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção das provas requeridas; (
ii
) determinar se a nulidade da sentença deve ser reconhecida com retorno dos autos à fase instrutória. 3. O julgamento antecipado do mérito, autorizado pelos
arts
. 355 do CPC/2015 e 5º, LXXVIII, da CF/1988, exige a inexistência de fatos controvertidos relevantes e a desnecessidade de produção de provas. 4.
No presente caso, tendo sido c
onstatado que a controvérsia sobre a natureza da venda — se ad corpus ou ad mensuram — demandava instrução probatória, mostra-se inadequado o julgamento
antecipado da lide
.
5. Além disso, a ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes, após terem sido intimadas para tanto, configura ofensa
ao princípio da
vedação d
a
decisão surpresa.
6. Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença e determinar o retorno dos
autos à origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8011059-42.2022.8.05.0039
, sendo Apelante
s

PAULO ANTONIO VILARES RAMOS LANDULFO
e
DANIELA CHAUI VILARES LANDULFO

e Apelado

ROBSON ALEXANDRO ARLEO BARBOSA AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07